Tribunal: TJDFT
Processo: 0708110-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS. REDISCUSSÃO. DISCORDÂNCIA COM O JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recurso aclaratório, por força de lei, é um instrumento processual de estreita cognição, quer dizer, só é cabível nas hipóteses prevista na lei. Não se trata de recurso de conhecimento aprofundado, de maneira a permitir a rediscussão da matéria que já foi objeto do julgamento embargado.
2. A omissão ocorre por se deixar de analisar determinado pedido ou situação específica, necessitando assim de aclaramento do caso em estudo, que tenha sido matéria devolvida à instância recursal, o que, na hipótese em apreço, não ocorreu.
3. O que se verifica é que o embargante busca, novamente, trazer discussão alienígena aos presentes autos, na medida em que invoca questões patrimoniais e o seu afastamento do lar, dado em face de separação de corpos obtida pela ex companheira. Tais questões não têm cabimento e não podem ser discutidas numa reclamação criminal.
4. Recurso conhecido e desprovido.